Tribunal: TJMT
Processo: 1030235-60.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030235-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), JURACY PERSIANI - CPF: 158.875.459-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), ELTON BICALHO DO CARMO - CPF: 819.075.241-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030235-60.2019.8.11.0041

APELANTE(S): SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

APELADO(S):

ELTON BICALHO DO CARMO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo Recorrente em face de ELTON BICALHO DO CARMO, extinguiu o feito sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, § 3º, do CPC, ao fundamento de que restou constatado, em relação ao Autor, o
“comportamento inerte e displicente reiteradamente, em desobediência a diligências essenciais que lhe competiam”.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 179854518, que
“aplica-se ao caso, ante a justificativa de que o feito se encontrava paralisado por motivo de falta de impulsionamento da Recorrente, o disposto no artigo 485, III, do CPC”,
de modo que não teriam sido cumpridas as exigências processuais necessárias para a extinção do feito, em especial a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, na forma do §1º do artigo 485 do CPC.

Com esses argumentos, pugna pela desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 180261654.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023